Tribunal: STF
Processo: RE 389668
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO APELO EXTREMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A ausência de
 trânsito em julgado dos precedentes invocados no decisum impugnado
não constitui fator que desautorize o julgamento monocrático do
recurso extraordinário, bastando para isso, segundo o art. 557 do
CPC e o art. 21, § 1º do Regimento Interno, a verificação da
compatibilidade da tese nele contida com a orientação predominante
do Tribunal.
2. O tema discutido no presente recurso
extraordinário, referente à extensão da imunidade recíproca aos
terrenos ocupados pela embargada, foi expressamente enfrentado pelo
Tribunal a quo, o que basta para o atendimento do requisito do
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.